Tribunal: TJES
Processo: 0020327-32.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Representação comercial; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Ato / Negócio Jurídico; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020327-32.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BAIAO ITAPERUNENSE LTDA

APELADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO ESPIRITO SANTO SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
RECOLHIMENTO DO
PREPARO
A MENOR
– DESERÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora devidamente intimado para complementar o preparo observando o proveito econômico pretendido com a demanda, o qual fora fixado na sentença, o recorrente não o fez, o que importa no reconhecimento da deserção descrita no artigo 1.007, § 2º CPC.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BAIÃO ITAPERUNENSE LTDA.
contra a decisão monocrática proferida no id. 7705828, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 8104582), aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a apreciação do mérito do recurso, além de ofender aos princípios do acesso à justiça, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas, mormente em se considerando que comprovou a complementação do preparo recursal em conformidade com o valor dado à causa.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Contrarrazões no id. 9158573, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0020327-32.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BAIAO ITAPERUNENSE LTDA

APELADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO ESPIRITO SANTO SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BAIÃO ITAPERUNENSE LTDA.
contra a decisão monocrática proferida no id. 7705828, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 8104582), aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a apreciação do mérito do recurso, além de ofender aos princípios do acesso à justiça, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas, mormente em se considerando que comprovou a complementação do preparo recursal em conformidade com o valor dado à causa.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em despacho carreado no id. 6572902, foi determinada a complementação do recolhimento do preparo tomando-se como base o proveito econômico pretendido com a demanda, que,
in casu
, foi fixado em sentença pelo Juízo
a quo
em R$ 826.499,91 (oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), valor este a ser reajustado pelo IPCA a partir de 1º de janeiro de 1999.

Sobreveio a manifestação id. 6753001, donde se extrai, da guia de custas acostada ao id. 6753001, que o preparo complementar foi recolhido sobre R$ 44.231,96 (quarenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

Portanto, vê-se que o recorrente, embora devidamente intimado para realizar o recolhimento observando o proveito econômico pretendido com a demanda, não o fez, limitando-se a realizar o complemento em valor muito inferior aquele que corresponderia à pretensão recursal.

Nesta seara, é cediço que o recolhimento do preparo de forma insuficiente importa no reconhecimento da deserção descrita no artigo 1.007, § 2º CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.